Tribunal: TCU
Processo: 035.992/2016-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2993/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea a , 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno/TCU, c/c os arts. 6o, inciso II, e 19, caput , da IN/TCU 71/2012, com a redação dada pela IN/TCU 76/2016, em levantar o sobrestamento dos autos e em determinar o seu arquivamento, sem julgamento de mérito, por ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação aos responsáveis e ao Departamento de Polícia Rodoviária Federal, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 035.992/2016-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Elvira Candeo (XXX.878.029-XX); Sérgio Max Bastos Lins (XXX.957.987-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: Jean Paulo Ruzzarin (21.006/OAB-DF), Igor Mendes Bueno (99.021/OAB-RS) e outros, representando Sérgio Max Bastos Lins. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.